Tribunal: TJSP
Processo: 1000432-77.2017.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL – FALTA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE COM ÂNIMO DE DONO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000737125
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1000432-77.2017.8.26.0334, da Comarca de
Macaubal, em que é apelante ADRIANA GUIMARÃES CORREIA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados OCTAVIO VENANCIO LISBOA
(ESPÓLIO) e JOAO VENANCIO LISBOA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000432-77.2017.8.26.0334
2
Apelação Cível No 1000432-77.2017.8.26.0334
Apelante: Adriana Guimarães Correia
Apelados: Octavio Venancio Lisboa e joao venancio lisboa
(Voto no 24.001)
EMENTA: USUCAPIÃO ESPECIAL CONSTITUCIONAL
FALTA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE COM
ÂNIMO DE DONO
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
IMPRESCINDÍVEIS PARA O RECONHECIMENTO DA
USUCAPIÃO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA - APELO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 167/170, que julgou improcedente o pedido inicial
e condenou a autora nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Irresignada, apela a vencida pugnando pela reforma do
r. pronunciamento sob o argumento de que há mais de 9 anos
possui a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel
usucapiendo, tendo nele estabelecido sua moradia com ânimo
de dona. Por isso, tendo preenchido os requisitos legais,
não há óbices para que lhe seja declarado o domínio do
imóvel localizado na Rua José Zanelli, 45, bairro Jardim
Buissa II, no Município de Macaubal (fls. 172/180).
Contrarrazões às fls. 184/192.
O apelo foi regularmente processado, tendo sido
recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 196).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000432-77.2017.8.26.0334
3
1.- SÍNTESE DA DEMANDA A apelante propôs a presente
ação de usucapião objetivando a declaração de domínio do
imóvel localizado na Rua José Zanelli, 45, bairro Jardim
Buissa II, no Município de Macaubal.
De acordo com as alegações iniciais, a apelante,
desde setembro de 2008, reside no imóvel e sobre ele
exerce
posse
mansa,
pacífica
e
ininterrupta,
tendo
realizado benfeitorias, preenchendo os requisitos legais
para a usucapião especial constitucional.
Regularmente citado, o réu apresentou contestação
impugnando a pretensão inicial.
O MM. Juiz houve por bem julgar antecipadamente a
lide, julgando improcedente o pedido inicial.

2.- DO MÉRITO O apelo não merece acolhida.
Após detida análise dos autos, verifica-se serem
incontroversos o fato de que o falecido Octavio era o
proprietário do imóvel e de que autora lhe prestou
serviços domésticos, tendo, inclusive, ajuizado reclamação
trabalhista
visando
ao
reconhecimento
do
vínculo
empregatício e ao recebimento de verbas trabalhistas.
Restou controversa a natureza da posse exercida pela
autora sobre o imóvel sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000432-77.2017.8.26.0334
4
Ao que se apurou, Octavio adquiriu o imóvel em 1o de
outubro de 2008 e permitiu, posteriormente, que a autora
nele residisse sem qualquer contraprestação.
De acordo com as testemunhas ouvidas na ação de
reintegração
de
posse
(Proc.
no
1000541-
91.2017.8.26.0334), Octavio teria prometido doar o bem à
autora.
No entanto, ele, em vida, não levou a efeito tal
promessa e tampouco registrou essa vontade em testamento.
Como bem observado pelo MM. Juiz singular: “a doação
de bem imóvel não pode se dar de maneira verba (artigo 541
do Código Civil)”.
E a autora, por sua vez, não se desincumbiu do ônus
de provar exercer a posse do bem com animus domini.
Com efeito, não há nos autos provas de que tenha
realizado benfeitorias no imóvel nem pago os tributos
incidentes.
O pagamento das contas de consumo de água e energia,
por si só, não infirmam o comodato verbal alegado pelo réu
nem caracterizam o exercício da posse com ânimo de dono,
requisito essencial ao reconhecimento da usucapião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000432-77.2017.8.26.0334
5
Como diz BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO, com apoio na
lição de IHERING, não basta o animus, que é “a vontade de
ter a coisa como dono, pois é indispensável que ele
resulte da causa possessionis (do título pelo qual se
exerce a posse)”, de sorte que se ela teve início a partir
de uma ocupação violenta, ou mesmo de contrato, como
locação ou comodato - e acrescenta-se, de compromisso de
venda e compra -, o requisito não se aperfeiçoará, o que
também se aplica à usucapião urbana (cf. Tratado de
Usucapião. 8a ed., São Paulo: ed. Saraiva, 2012, v. 1, n.
176, ps. 755/757, e v. 2, n. 238, ps. 1.020/1.021).
No mesmo sentido é a lição de JOSÉ CARLOS DE MORAES
SALLES, que, ao estudar o animus domini no âmbito da ação
de usucapião, afirma que “O terceiro requisito para que se
concretize a usucapião é o animus domini por parte do
possuidor. Deve ele possuir como seu imóvel (art. 1238 do
CC), ou seja, com ânimo de dono (quantum possessum, tantum
praescriptum)”. Bem por isso, arremata o mesmo autor,
devem ser excluídos do campo da ação de usucapião “(...)
os que, temporariamente, exercem posse direta sobre a
coisa, em decorrência de obrigação ou direito, tais como o
locatário, o comodatário, o usufrutuário e o credor
pignoratício. Nenhum deles possui com animus domini
porque, em virtude da causa da posse, se torna impossível
possuírem a coisa como proprietários. Nesse sentido,
confiram-se os arestos sobre comodato publicados em RT
542/212, 637/162 ne 637/168, bem como o inserto na RJTJESP
92/245” (cf. Usucapião de bens imóveis e móveis. 6a ed.,
São Paulo: ed. RT, 2005, pg. 76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000432-77.2017.8.26.0334
6
Destarte, a posse da apelante é precária porque está
vinculada ao contrato de comodato verbal celebrado com o
apelado. Assim, não há espaço para a tese de usucapião.
Feitas essas considerações, e diante da ausência dos
requisitos legais para o reconhecimento do domínio em
favor da autora, a improcedência do pedido foi medida de
rigor.
3. DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Em razão do não
acolhimento
da
pretensão
recursal,
fica
mantida
a
condenação da autora nas verbas de sucumbência, devendo os
honorários advocatícios do réu serem majorados para 15%
do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade processual.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração,
ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias
razões recursais, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução n.
549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica